Tribunal: TJBA
Processo: 0500062-29.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500062-29.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: GIRLANE DA SILVA CAVALCANTE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE BAIXO VALOR (R$ 1.029,07). EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO. TEMA 1184/STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO. INÉRCIA DO APELANTE. APLICAÇÃO DO ART. 485, III, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O STF, no julgamento do RE 1.355.208, Tema 1184, firmou entendimento de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal depende da prévia adoção de: a) tentativa de conciliação ou solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa. 3. Intimado para demonstrar o cumprimento dos requisitos do Tema 1184/STF, o apelante quedou-se inerte, não comprovando o interesse de agir nem as providências administrativas prévias. 4. Mantida a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC. 5. Recurso não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500062-29.2018.8.05.0004, em que figuram como Apelante o MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e, como Apelada, GIRLANE DA SILVA CAVALCANTE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 07 de julho 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau Relator